Tribunal: TJMT
Processo: 0008278-04.2014.8.11.0006
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008278-04.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (APELANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - LEI N.º 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - ATO IMPROBO DESCARACTERIZADO - LESIVIDADE NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa à luz do Tema 1.199/STF, firmado em sede de repercussão geral, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. Ainda que tenha havido a
utilização em proveito particular de bem com destinação pública e a percepção de verba indevida diretamente em razão do cargo que exercia
, tais fatos não ensejam, por si só, a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992, porquanto imprescindível que seja demonstrado o dolo específico nas condutas do Requerido/Apelante.

3. Não demonstrado no bojo da Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento Erário
, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência de dolo específico, a desconstituição da sentença recorrida é medida que se impõe.

4.
Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
contra a sentença proferida pela Dra. Joseane Carla R. Viana Quinto, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento Erário manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial para enquadrar a conduta do ora Apelante no disposto pelos artigos 9º, inc. I, 10,
caput
, e 11,
caput
, da Lei n.º 8.429/92 e condená-lo nas sanções do art. 12, incisos I, II e III da citada lei, impondo-lhe o ressarcimento de R$ 9.126,40 ao erário, valor referente ao conserto de um veículo e horas extras indevidas, bem como a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público por 3 anos, além do pagamento de multa civil equivalente a 20 vezes a remuneração percebida pelo Apelante à época dos fatos, devidamente atualizado (id. 158475709 - pp. 35/47).

Em suas razões recursais (id. 158475709 - p. 48 a id. 158475710 - p. 4), o Apelante argumenta, em síntese, que:

- a condenação baseou-se predominantemente na peça inicial e em depoimentos obtidos de forma unilateral pelo Autor e que, quando submetidas ao contraditório, as testemunhas não confirmaram suas versões iniciais; o
Parquet
não produziu provas substanciais, enquanto ele - ora Apelante - demonstrou regularidade de conduta e utilização devida do veículo;

- quanto ao veículo, foi este usado no interesse da Secretaria de Educação, com manutenção regular e não em seu benefício próprio, que também agiu como fiel depositário, zelando pela segurança do bem, cujo estado de conservação entre o período em que recebido e devolvido se mostrou consistente, com desgastes naturais, sendo as alegações de danos refutadas por evidências e testemunhos, demonstrando inconsistências nas acusações;

- já o pagamento de horas extras, com base em parecer jurídico, foi solicitado por serviços extraordinários efetivamente prestados, não havendo ilegalidades apontadas pelos órgãos de controle, tendo a magistrada, de forma inesperada, proferido a condenação ao argumento de que não foi justificada a necessidade do serviço prestado, embora a questão não fosse o foco da lide;

- o valor da multa aplicada é considerado exacerbado, considerando o seu tempo de serviço e dedicação;

- mesmo se houvesse irregularidade nos atos praticados, não configurariam improbidade administrativa.

À vista do exposto, requer a provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a inexistência de ato de improbidade administrativa e julgados improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, postula a redução da multa civil ao mínimo legal.

O feito foi sobrestado até o pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1.199 (id. 158475724) e concluído o julgamento do ARE n.º 843.989/PR pela Suprema Corte, teve vista dos autos o Apelado (id. 158475731), que apresentou suas c
ontrarrazões em id. 158475732, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Recurso preparado (id. 159028670) e tempestivo, eis que proferida a sentença em 18/02/2020 e publicada no dia 21/02/2020,
enquanto a presente interposição recursal se deu
em 09/03/2020 (
id. 158475709 - p. 48 a id. 158475710 - p. 4
)
o que revela a sua tempestividade
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, devendo, contudo, ser retificada a sentença quanto ao enquadramento da conduta ao disposto no art. 11,
caput
, da LIA (id. 160507698).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174827671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
contra a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento Erário manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial, sendo sua conduta enquadrada no disposto pelos artigos 9º, inc. I, 10,
caput
e 11,
caput
, da Lei n.º 8.429/92 e condenado nas sanções do art. 12, incisos I, II e III, da citada lei.

Ressai dos autos que o Órgão Ministerial manejou
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento Erário
em desfavor de
Fransérgio Rojas Piovesan
que, enquanto Secretário Municipal de Educação, teria usado um veículo cedido pela Justiça Estadual à Secretaria Municipal de Educação de Cáceres para fins particulares, devolvendo-o com danos que custaram R$ 6.423,85 à Administração Pública para reparo.

Além disso, ainda na função de Secretário Municipal de Educação, Piovesan teria recebido, indevidamente, 60 horas extras no mês de junho de 2012, totalizando R$ 2.699,55.

Destacou-se que, à vista desses fatos, foi ocasionado dano ao erário municipal no importe total de R$ 9.126,40, pelo que se pugnou, na origem, pela condenação de
Fransérgio
nas sanções civis descritas no art. 12, inc. I, II e III, da LIA (
Cf
. id. 158475691 - pp. 7/38).

Após regular tramitação processual, entendendo ocorrida a prática de ato ímprobo no uso de bem com destinação pública em proveito particular e por receber verba indevida diretamente em razão do cargo que exercia, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão ministerial, impondo a
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

o ressarcimento ao erário de R$9.126,40, aplicando-lhe ainda
as sanções de
suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público por 3 anos e pagamento de multa civil equivalente a 20 vezes a remuneração por ele percebida à época dos fatos, devidamente atualizado
.

Postulando o reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa e, subsidiariamente, a diminuição da
multa civil,
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
interpôs

Recurso de Apelação,
alegando que a condenação foi majoritariamente fundamentada na peça inicial e em depoimentos unilaterais; que, sob o contraditório, as versões iniciais das testemunhas não foram confirmadas e que o
Parquet
não produziu provas robustas, enquanto ele demonstrou a regularidade de sua conduta e o uso adequado do veículo para a Secretaria de Educação, refutando as alegações de danos.

No tocante às horas extras, sustenta que, baseado em parecer jurídico, requereu o pagamento por serviços efetivamente prestados, sendo surpreendido pela condenação que sequer era objeto da lide. A par disso, considera o valor da multa exacerbado e defende que seus atos não configuram improbidade administrativa.

Pois bem.

Sem maiores digressões sobre a matéria, tenho por necessário consignar que, como cediço, a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/2021, sendo que a principal delas - e a que importa significativamente para o caso dos autos - diz respeito
ao dolo
, que passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Sendo assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função, ou seja,
a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo

para a configuração dos atos ímprobos.

Demais disso, ao julgar o Tema 1.199 em sede de repercussão geral, a Suprema Corte se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a tese firmada pela Suprema Corte assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO.
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.
(STF.
Leading case
: ARE 843989 RG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2022, Processo Eletrônico, DJe-041 04/03/2022)

(g.n.)

No caso versando, a sentença recorrida concluiu, como evidenciado nos autos, pela presença do
dolo

genérico
na conduta do Apelante
FRANSÉRGIO
, ao condená-lo como incurso artigos 9º, inc. I, 10,
caput
,
e 11,
caput
, da LIA, conforme se vê dos seguintes trechos:

“(...)

Desse modo,
resta evidente que a conduta do demandado atentou contra os princípios
da moralidade administrativa, da legalidade e da eficiência e ofendeu os deveres de honestidade e de lealdade às instituições,
amoldando-se aos atos de improbidade censurados pelo art. 11, caput e inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/1992
.

Da mesma forma, o uso indevido (com a produção de prejuízo ao erário), bem como a obtenção de vantagem indevida, em virtude do uso particular de bens à disposição da Secretaria Municipal de Educação, implicam a incidência dos atos de improbidade tipificados nos arts. 9.º, caput e incs. IV, XI e XII, e 10, caput e inc. X, da Lei Federal n.º 8.429/1992
.

(...)

Na espécie,
ao utilizar em proveito particular bem com destinação pública e perceber verba indevida diretamente em razão do cargo que exercia, o demandado incidiu em atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9.º, caput, e inciso I, 10, caput, e art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92
, in verbis:

(...)

Por oportuno, diga-se que as teses defensivas do requerido não merecem acolhida, já que demonstrado, extreme de dúvidas, as
seríssimas irregularidades na administração de bens públicos
.

Do mesmo modo,
restou evidente a existência do elemento volitivo
, na medida em que sabia exatamente a qual fim destinava-se a cessão do veículo ao Município de Cáceres e, mesmo assim, valeu-se do seu cargo para utilizá-lo em proveito próprio. No mesmo sentido, tinha conhecimento (inclusive noticiado pela PGM) de que as horas extras que pretendia receber deveriam ser rigorosamente justificadas e comprovadas, não tendo cuidado de fazê-lo, no entanto.

Portanto,
resta configurado o ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, I, 10 e 11, VI da Lei n.º 8.429/92
.

(...)

Configurado ato de improbidade administrativa, passo à análise das sanções correspondentes.”
(
Cf
. id. id. 158475709 - pp. 35/47).

A sentença foi proferida em
18/02/2020
, portanto, antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (24/02/2022), porém ainda não transitou em julgado e a condenação do Apelante decorreu do fato de ter ele cometido ato de improbidade estampado no art. 9º, inc. I, 10,
caput
, e 11, da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre conduta que, após as alterações advindas da Lei n.º 14.230/21,
não mais subsiste em sua forma genérica
.

Com efeito, embora a sentença tenha considerado que
o

dolo genérico
na conduta do Apelante fosse suficiente para a condenação, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige que este seja
específico
, sob pena de não caraterização do ilícito, conforme se vê:

“(...) Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer
não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...)
Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente
, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Relator: Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 23/06/2022, DJe de 30/06/2022.) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO -VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA - IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO
. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
,

somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
.
3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
.
4. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJMT. N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/12/2022, DJe 15/12/2022) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 14.230/2021 -
MÉRITO
-
PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO
-
DOLO ESPECÍFICO
-
ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. Segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in casu
. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT. N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/11/2022, DJe 02/12/2022) (g.n.).

Não se olvida que um dos deveres gerais impostos aos agentes públicos consiste na conta proba e a ideia de probidade, intimamente ligada à da moralidade administrativa, informa que os agentes devem servir à Administração Pública com honestidade, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público, sem tirar proveito pessoal dos poderes inerentes a elas.

Por outro lado, apenas nos casos em que seja descumprido o dever de probidade, terão lugar os chamados atos de improbidade administrativa, passíveis de reprimenda e a respeito dos quais cuidava a Lei n.º 8.429/1992.

Entretanto, como sublinhado, após a sentença, sobreveio a Lei n.º 14.230/2021, efetuando profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, em especial no que diz respeito
ao dolo
, que diante da lei então vigente passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Nesse cenário, embora a pretensão do Ministério Público Estadual não se restrinja à condenação pela prática de ato ímprobo, mas, também, à reparação de alegado dano ao erário municipal decorrente do conserto de um veículo e horas extras indevidas, ainda assim se mostra imperativo que houvesse o reconhecimento do ato ímprobo e de seu enquadramento legal para a aferição do
liame subjetivo, de modo a comprovar o intuito de lesar o erário
.

In casu
, portanto, para a procedência da ação civil pública interposta pelo Ministério Público, haveria de ser comprovada
a vontade livre e consciente do então agente
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
em alcançar o resultado ilícito,
não bastando o mero exercício da função pública ou eventual conduta desidiosa para a configuração dos atos ímprobos.

Nessa mesma toada, de se ver ainda que, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, impondo a exigência obrigatória de prova do dolo, assim considerado - repisa-se - como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

No caso versando, mesmo que tenha sido comprovada a
utilização em proveito particular de bem com destinação pública e a percepção de verba indevida diretamente em razão do cargo que exercia, não se dessume d
a decisão singular que tenha sido suficientemente evidenciado/demonstrado o
dolo específico
de
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
, já que
não foi possível identificar a sua intenção dolosa
em prejudicar ou fraudar o erário.

E como é cediço, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova do dano ao erário é ônus que incumbe à Parte Autora como prova constitutiva de seu direito, de sorte que a obtenção indevida dos recursos e a ocorrência de lesão devem estar cabalmente demonstradas, não se admitindo que haja presunção nesse sentido.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO
. INCABIMENTO. (...) III -
A partir da leitura do acórdão prolatado pelo tribunal de origem, extrai-se que ao réu foi imposta a obrigação de ressarcir o erário em montante correspondente à integralidade dos recursos cuja prestação de contas não foi realizada, sem que tenha havido comprovação da malversação desses valores, mas mera presunção de dano. IV -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual, consoante o art. 21, I, da Lei n. 8.429/92, como regra, em ações judiciais que buscam a condenação por ato de improbidade administrativa, é necessária a efetiva demonstração de dano para que haja a imposição de ressarcimento ao erário. Apenas excepcionalmente admite-se a presunção de dano, como na hipótese de frustração ou dispensa irregular de processo licitatório
, nos termos do art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92. V -
No caso, considerando a falta de comprovação do dano, expressa no acórdão prolatado pelo tribunal de origem, e o não cabimento de presunção do prejuízo, deve ser afastada a obrigação de ressarcimento ao erário neste feito, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de nova ação com essa finalidade
. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - (...). VIII - Agravo Interno improvido”.
(STJ. AgInt no REsp 1538079/CE. Relatora Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma. DJe 02/08/2018) (g.n.).

“REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
. CONVÊNIO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALINAS E A UNIÃO.
IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
. SANEAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. SENTENÇA CONFIRMADA
.
Regularizada a prestação de contas referente ao contrato firmado pelo Município com a União e não havendo provas de desvios de verbas e dano ao erário, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento
.”
(TJMG. Remessa Necessária-Cv 1.0570.04.003821-0/001. Relator Des.
Wagner Wilson
, 19ª Câmara Cível. DJe em 27/05/2021) (g.n.).

Logo, tem-se por aplicável ao caso versando o item “1” da tese fixada no Tema 1.199/STF:
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”
, o que não restou demonstrado,
s.m.j.
, na conduta do Apelante.

Destarte, ausente a prova cabal do
dolo específico
nas condutas imputadas a
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

e do respectivo dano ao erário,
tenho que
seu recurso de

Apelação

merece

provimento
.

A propósito, trago à colação recentes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA - IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.
1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3. Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada.”
(TJMT. RAC 1001401-35.2017.8.11.0003, Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 15/12/2022) (g.n).

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALMEJADA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DOLO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.
”
(TJMT. RAC 0000237-18.2011.8.11.0050. Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 07/03/2023) (g.n.)

Conclui-se, pois, que inexistindo provas concretas que apontem para a intenção de prejudicar ou fraudar o erário público, não se pode considerar que houve ato doloso que implicasse na prática de improbidade administrativa. Assim sendo, não cabe ação de ressarcimento ao erário por conduta dita como ímproba, de modo que a sentença deve ser reformada, nos moldes dos fundamentos e considerações aqui expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto por
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

para, desconstituindo a sentença proferida em primeiro grau, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento Erário
,
pela ausência do dolo específico nas condutas ali descritas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023